Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54886259 e 55360156, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 54279673. Verifica-se que os embargos à execução n. 2009.00.2.003196-9 transitaram em julgado em 22/3/2010. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 54279673, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 9643092 - pp. 24/29). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Ante o exposto, proceda-se à expedição de RPVs, conforme requerido no ID: 54886259, em favor dos sucessores de ERMÍNIA PEREIRA DE SOUZA (JORGE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA e VANUSA PEREIRA DE SOUZA), observando os percentuais e o destaque dos honorários contratuais, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador